Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740229-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDEMARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DECISÃO Este agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça, e o i. Juízo a quo oficia para informar que houve o recolhimento das custas processuais na ação originária (id. 20756345). Intimado o agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente recurso, arts. 10 e 933 do CPC, (id. 20788764), o prazo transcorreu in albis (id. 21179968). O recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora